Tribunal: TJBA
Processo: 0506103-73.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0506103-73.2018.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público e outros

RECORRENTE: JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s): ADEMIR TEIXERA DE MELO

RELATOR: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO
. HOMICÍDIO CONSUMADO (CP, ARTS. 121, § 2º, INCISO I E IV) E POR DUAS VEZES NA FORMA TENTADA CP, ARTS. 121, § 2º, INCISO I E IV C/C ART. 14, II). PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA INCLUIR NA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA DE
EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM
, SUBMETENDO-A AO JULGO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE EXAME DE DNA E, NO MÉRITO, A IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VERIFICADA A ANUÊNCIA EXPRESSA DO RECORRENTE PARA A COLETA DO MATERIAL. PRECEDENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. QUALIFICADORAS QUE DEVERÃO SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDODO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Noticia a peça vestibular que
JILDEVAN DOS SANTOS SOUZA
, em 27 de maio de 2018, por volta das 17h00min, na Rua N, Bairro Monte Cristo, Município de Itabuna/BA, em companhia de Alex de Jesus Goes (falecido), de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas Joatã Lucas Rosalvo, Joadson Silva Melo e Matheus Macedo de Moraes, consumando o crime em relação a primeira vítima e não consumando em relação às demais, por circunstâncias alheias à sua vontade.

III –

O Ministério Público, em seu Recurso (ID. 167998930), requer a Pronúncia do Acusado nos moldes das Alegações finais, ou seja, pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe; pela impossibilidade de defesa das vítimas; e emprego de meio que resultou perigo comum (art. 121, §2º incisos I, III e IV, do Código Penal), afirmando que a qualificadora referente ao emprego de meio que resultou perigo comum não foi prontamente afastada nos autos, e, assim, pugna que a tese acusatória seja conhecida pelo Conselho de Sentença de forma integral.

IV -
A
Defesa de
JILDEVAN DOS SANTOS SOUZA
, por sua vez, em suas Razões (ID. 167998933), suscita a nulidade das provas obtidas mediante coleta de material genético do Acusado em atenção ao quanto disposto no art. 5º, LVI, da Constituição. No mérito, requer sua impronúncia ante a ausência de indícios de autoria delitiva.

V –
A
preliminar de nulidade suscitada pela defesa, de que o Acusado
teria sido
ameaçado e coagido a produzir provas em seu próprio desfavor, quando feita coleta de material genético para comparação com evidências obtidas na cena do crime. D
e fato, o Recorrente forneceu amostra de sangue para comparativo feito pela polícia técnica. Sucede, contudo, que referido ato seguiu todas as normas procedimentais, uma vez que foi feita regular Solicitação da coleta de material genético do Acusado pela Autoridade Policial (ID. 167998139, fls. 20) com o consentimento do mesmo, conforme Termo de Consentimento ID. 167998986. De outra parte, a Defesa não demonstrou a alegada coação, limitando-se a afirmar a nulidade das provas. Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

VI –
A m
aterialidade delitiva foi comprovada através dos Diversos Laudos periciais realizados, como o Laudo Pericial em Cena de crime Id. 167998138, fls. 02/04, Laudo de Exame Cadavérico na vítima Joatã Lucas e Laudos de Exame de Lesões Corporais nas demais vítimas no ID. 167998139 fls. 24/27.

V
II
-

Com relação aos indícios da autoria delitiva, apesar de as testemunhas ouvidas em juízo não terem
presenciado os fatos, sendo impossível reconhecer os atiradores, verifica-se a existência de Laudo
pericial
que compatibilizou o sangue de
JILDEVAN DOS SANTOS SOUZA
com amostra
de sangue
encontrada dentro do veículo utilizado pelos atiradores
Cf. ID. 167998140, fls. 01/02
.
Destaco ainda, os elementos colhidos no inquérito policial,
tanto o interrogatório do Acusado quanto trecho do
R
elatório
Final subscrito pela Delegada de Polícia Civil responsável pela apuração dos fatos
.

VIII -
Ressalto que não há óbice quanto a utilização de provas obtidas durante o inquérito policial para embasar os indícios de autoria delitiva que são exigidos nesta primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, especialmente quando são conjugados com provas produzidas em juízo e amplamente revestidas das garantias processuais. Este é o entendimento de ambas Câmaras Criminais do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

IX –
Destarte, razão existe ao juiz
a quo
quando admitiu a plausibilidade da acusação por crime de homicídio, mediante Decisão de Pronúncia.

X -
Quanto ao pleito ministerial de inclusão das
qualificadoras nos moldes da Inicial
, o magistrado Pronunciou
JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA
pelo
s
crime
s
de homicídio qualificado apenas quanto à suposta motivação torpe
e emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa
, tendo excluído da proposta acusatória a qualificadora quanto ao
emprego de meio que possa resultar perigo comum

mas não apresentou fundamentos para a exclusão ou não da mesma, situação que exige motivação demonstrada de forma transparente e indubitável.

XI
-
“...
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na Decisão de Pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença...
”. (
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro
JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe 28/03/2019
). Precedentes.

X
II
-

Recursos de que se conhece e, no mérito, nega-se
provimento ao
da Defesa
e
provimento a
o
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
refor
mar
a Decisão, a fim de que seja incluída na Pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso III, do CP
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recursos Criminais em Sentido Estrito nº
0506103-73.2018.8.05.0113
, Recorrentes e Recorridos, reciprocamente,
JILDEVAN DOS SANTOS SOUZA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos para
negar provimento ao recurso da Defesa e

DAR PROVIMENTO

AO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO,
reformando a Decisão, a fim de que seja incluída na Pronúncia a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I
II
, do CP, para que seja apreciada pelo Tribunal do Júri.

Salvador/BA, 31 de março de 2022.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator